Tribunal: STF
Processo: HC 181224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de furto, cometido mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – FLAGRANTE. Implementada a custódia preventiva em virtude de flagrante, ante o crime de roubo, praticado em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, surge revelada a periculosidade e cabível a prisão.